Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-20.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019094-20.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINA DOS SANTOS SALGADO - CPF: 929.833.329-34 (RECORRENTE), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 20.330.344/0001-76 (RECORRIDO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 20.330.344/0001-76 (REPRESENTANTE), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1019094-20.2022.8.11.0015 – Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop – MT.

RECORRENTE: REGINA DOS SANTOS SALGADO.

RECORRIDOS: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA.

COMERCIO DOS OCULOS E RELOJOARIA EIRELI – EPP.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – SUPOSTO VÍCIO DE VONTADE – ALEGA NÃO CONTRATAÇÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS – PEDIDO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada a parte a realização de prova testemunhal, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em decorrência de cobrança de cartão de crédito sob a alegação de venda casada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.

Mérito.

2.1.
Da conduta ilícita – Da existência de dano moral indenizável.

2.2.
Do valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da preliminar de nulidade da sentença.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que a parte recorrente alega vício de vontade na contratação do cartão de crédito arrolado aos autos, fato que justifica a dilação probatória requerida a fim de se aferir acerca da ocorrência dos fatos, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar meritória para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova testemunhal desejada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023